Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Consumidor. Processual civil. Agravo de instrumento. Competência. Cláusula de eleição de foro. Abusividade. Declinação de ofício. Possibilidade. Decisão mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em sede de execução, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência para uma das varas da circunscrição judiciária do domicílio do autor e do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste diz respeito à possibilidade de: [i] afastamento da cláusula de eleição de foro que não guarde relação com o domicílio ou com o local do negócio jurídico; [ii] declinação de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Lei 14.879 de 04 de junho de 2024 deu-se nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC, introduzindo-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório", afetando parcialmente a Súmula 33 do STJ e justificando a declinação de ofício da competência.
4. No caso, nenhuma das partes tem residência ou domicílio na Circunscrição de Brasília, o que configura escolha aleatória e prática abusiva, conforme disposto no §5o do art. 63 do CPC.
5. Assim, a decisão agravada encontra amparo legal e jurisprudencial e deve ser confirmada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.